Tribunal: TJDFT
Processo: 0713387-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0713387-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS COIMBRA VIEIRA IMPETRANTE: JESSICA COSTA FERRAZANI AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF DESPACHO Ao examinar preliminarmente os argumentos que sustentam a manutenção da custódia cautelar do paciente, depreende-se a dificuldade inerente à deliberação acerca da sua liberação, haja vista a ausência de evidências robustas que assegurem seu comprometimento em comparecer aos atos processuais enquanto em liberdade. Destarte, intime-se a impetrante, a qual deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar a juntada ao feito de documentação comprobatória da atividade laboral lícita do paciente (na qualidade de gerente de loja), bem como de comprovante de moradia atualizado em seu nome. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2024 14:49:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator